Tribunal: TJSP
Processo: 0002505-85.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição de penas em razão de leitura – Inexistência de previsão legal – Frequência escolar que não se equipara a horas de simples leitura - Inteligência do art. 126, § 1o, inciso I, da LEP - Recurso ministerial provido, por maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000508282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002505-85.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PEDRO
AUGUSTO MARCELINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso ministerial, vencido o Exmo. Relator Camilo
Léllis, que declara. Acórdão com o Exmo. Revisor, Edison Brandão., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDISON BRANDÃO,
vencedor, CAMILO LÉLLIS (Presidente), vencido, CAMILO LÉLLIS (Presidente) e
ROBERTO PORTO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 0002505-85.2020.8.26.0996
Origem: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Magistrado: Dr. Paulo Gustavo Ferrari
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Pedro Augusto Marcelino da Silva
Voto no 39027
AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de penas em razão de
leitura Inexistência de previsão legal Frequência escolar que
não se equipara a horas de simples leitura - Inteligência do art.
126, § 1o, inciso I, da LEP - Recurso ministerial provido, por
maioria de votos.
Cuida-se de agravo em execução interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente (DEECRIM 5a RAJ), que concedeu a
remição de pena em razão da leitura de obra literária ao
agravado (fls. 31/32).
Sustenta o agravante, em síntese, que o
benefício em questão ofende o princípio da legalidade, eis que
não se encontra previsto em lei, bem como que ofende ao
princípio da isonomia, pois inalcançável ao analfabeto. Pleiteia,
assim, o afastamento do benefício concedido (fls. 02/10).
Processado e contrarrazoado o agravo, a
defesa requereu, preliminarmente, o não conhecimento do
recurso, porquanto não instruído com a documentação
necessária para sua análise escorreita (fls. 14/19). A decisão
foi mantida pelo juízo a quo, que, na ocasião, também
determinou fosse instruído o agravo (fls. 20), tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do
recurso (fls. 47/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatei.
O reclamo comporta provimento.
De proêmio, necessário enfatizar que o Exmo.
Sr. Desembargador Relator Sorteado Camilo Léllis negou
provimento ao presente recurso ministerial, conforme os
fundamentos explicitados na declaração de voto, a qual fará parte
integrante deste v. acórdão, e julgou prejudicada a preliminar
aventada pela defesa, com o que concordou a Turma Julgadora.
A divergência exsurgiu, portanto, em relação
ao reclamo da acusação, que pretendia o afastamento da remição
da pena concedida pelo MM. Juízo de origem.
Prevaleceu,
por
maioria
de
votos,
o
entendimento segundo o qual deve ser dado provimento ao
reclamo, entendimento este que, inclusive, há tempos vem sendo
adotado por este Relator no julgamento de recursos sobre o
mesmo tema.
Pois bem.
Consta dos autos que o sentenciado realizou
a leitura da obra “Um gato de rua chamado Bob”, de James
Bowen e elaborou a respectiva resenha (fls. 22/25).
Com efeito, o instituto da remição de penas
é disciplinado pelos artigos 126 a 130, da Lei no 7.210/1984, em
razão dos quais se confere aos sentenciados o desconto de
parte do tempo de execução de pena, em razão de trabalho ou
estudo.
Como se vê, a mera leitura de uma obra não
pode ser equiparada a dias de estudo efetivo, estudo este que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ademais, deve corresponder, de acordo com o art. 126, § 1o,
inciso I, da Lei de Execução Penal, à frequência escolar -
atividade
de
ensino
fundamental,
médio,
inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional.
Assim, ainda que editada a Recomendação no
44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, não há como se
equiparar a atividade de estudo com a mera leitura de obras,
não podendo as exigências elencadas em disposições normativas
outras prevalecerem em detrimento à Lei de Execução Penal.
Nesse sentido vem se manifestando este E.
Tribunal de Justiça e, inclusive, esta 4a Câmara Criminal:
“Agravo em Execução Penal Remição pela leitura
Ausência de previsão legal
Leitura de obras
literárias que não pode ser equiparada ao estudo
Impossibilidade de interpretação extensiva do artigo
126 da LEP Causas de extinção de pena que devem
ser instituídas por lei federal
Situação que
caracterizaria ofensa ao princípio da legalidade

Recurso de agravo em execução desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7000057-78.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Prudente - 2a. Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro:
26/07/2018)”
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

REMIÇÃO
POR
LEITURA DE OBRA LITERÁRIA INDEFERIDO NA
ORIGEM
INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCISO I, DA LEP RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7005100-30.2017.8.26.0482;
Relator
(a): Euvaldo
Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
29/08/2017; Data de Registro: 31/08/2017).
“Agravo em execução ministerial Pleito de remição
por leitura deferido
Decisão que se reforma

Ausência de previsão legal Atividade que não se
equipara a estudo Exegese do art. 126, § 1o, I, da
LEP Agravo provido.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9000003-76.2018.8.26.0224; Relator (a): Ivan
Sartori; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de
Registro: 21/05/2018).
Posto isto, DOU PROVIMENTO ao recurso
ministerial, vencido o Exmo. Sr. Des. Sorteado, que negava
provimento, nos termos em que constará na declaração.
EDISON BRANDÃO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no
0002505-85.2020.8.26.0996 Comarca: Presidente
Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Pedro Augusto Marcelino da Silva
Juiz Sentenciante: Paulo Gustavo Ferrari
Voto no 33601
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da d. Maioria,
nos termos doravante expostos.
Por
unanimidade
julgada
prejudicada
a
preliminar e, por maioria, foi dado provimento ao recurso
ministerial.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que concedeu, pela leitura, remição
ao ora agravado Pedro Augusto Marcelino da Silva (fls.
31/32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pleiteia o agravante o afastamento da remição.
Alega, para tanto, que o benefício em questão ofende o
princípio da legalidade, porque não disposto em lei, bem
assim que ofende ao princípio da isonomia, porque
inalcançável
ao
analfabeto.
Padeceria,
portanto,
de
inconstitucionalidade (fls. 02/10).
Apresentadas
contrarrazões,
requereu
preliminarmente a defesa que o recurso não fosse
conhecido, porquanto não instruído com a documentação
necessária para sua análise escorreita (fls. 14/19).
A decisão foi mantida pelo juízo a quo, que, na
ocasião, também determinou fosse instruído o agravo (fls.
20).
Prejudicada a análise da preliminar aventada na
contraminuta de agravo, haja vista que, como visto acima,
determinada a instrução do recurso, ex officio, pelo juízo de
origem.
No mérito, não assiste razão ao agravante.
Com efeito, possível a remição pela leitura de
obra filosófica, científica ou literária, se, como in casu,
atendidas as exigências previstas para tal benefício.
De se rememorar a indicação do CNJ na
Recomendação no 44/2013, a qual estampa em seu art. 1o,
inciso V:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) V
estimular, no âmbito das unidades
prisionais estaduais e federais, como forma de
atividade complementar, a remição pela leitura,
notadamente para apenados aos quais não sejam
assegurados os direitos ao trabalho, educação e
qualificação profissional, nos termos da Lei n.
7.210/84 (LEP arts. 17, 28, 31, 36 e 41, incisos II,
VI e VII), observando-se os seguintes aspectos:
necessidade de constituição, por parte da autoridade
penitenciária
estadual
ou
federal
de
projeto
específico visando à remição pela leitura, atendendo
os pressupostos de ordem objetiva e outros de ordem
subjetiva;” (Destacado).
Não se deve olvidar, ademais, que a leitura
colabora com a reinserção social do sentenciado, prestando-
se
como
ferramenta
de
incremento
intelectual,
em
detrimento das nocividades propiciadas pelo ocioso, porém
turbulento, ambiente carcerário.
Em caso análogo, esta relatoria já se manifestou
da seguinte forma:
“É verdade que o art. 126, da Lei de Execução Penal
não contempla, textualmente, a leitura como forma
de obtenção da remição. Por outro lado, com o
advento da Lei n.o 12.433/2011, que incluiu o
estudo como forma de o preso remir seu tempo de
expiação, passou a ganhar força a ideia de a leitura
também propiciar tal benesse.
Diante
disso,
em
abril
de
2013
(Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2013/46029
da
CGJ),
juízes
assessores
da
Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal
encaminharam àquele órgão correcional Parecer com
a sugestão de que fosse elaborada minuta como
forma de modelo aos juízes corregedores dos
presídios, possibilitando a remição por estudo.
Foram impostos, no indigitado documento, uma série
de argumentos, tais como a tendência pátria de
incluir a leitura como possibilidade da remição, já
sendo adotada, inclusive por lei em outros estados
da Federação, tais como Paraná, Goiás e Piauí, além
de ter arrimo na Portaria Conjunta da Corregedoria
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional n.o 276/2012.
Fundou-se o parecer, ainda, no art. 1.o, da Lei n.o
7.210/84, conforme o qual “A execução penal tem
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado e do
internado”, donde não há que se falar em ausência
de previsão legal.
Assim, considerando também que a leitura é
inegável instrumento de transformação individual,
crescimento intelectual e, por isso mesmo, maior
possibilidade de análise crítica acerca de seus
próprios atos, refletindo em resultados positivos no
que se refere à ressocialização.
Aludido parecer, então, foi aprovado, bem como
disponibilizada minuta aos juízes corregedores dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presídios. 1
Na mesma esteira, a Recomendação n.o 44/2013, do
Conselho Nacional de Justiça.2”
No caso dos autos, o sentenciado satisfez as
exigências, pois, após a leitura da obra “Um gato de rua
chamado Bob”, de James Bowen, elaborou a respectiva
resenha, que foi avaliada pela comissão instituída naquele
estabelecimento prisional com tal finalidade, a qual
apresentou conclusão favorável aos seus interesses (fls.
22/25).
Destarte, era mesmo de rigor a remição de parte
da pena do agravado pela leitura.
Tal questão, aliás, resta pacificada no Superior
Tribunal de Justiça, entendendo a referida Corte que o art.
126 da Lei de Execução Penal deve ser interpretado de
forma extensiva, em benefício do sentenciado. Confira-se:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMIÇÃO DA PENA
PELA
LEITURA.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma,
e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
1 Disponível em <http://www.tjsp.jus.br/Handlers/FileFetch.ashx?id_arquivo=48414>
2 Disponível em <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-
conselho/26992-recomendacao-n-44-de-26-de-novembro-de-2013>

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento
objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do
cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. Firmou-se nesta Corte Superior de Justiça
entendimento no sentido de ser viável a
concessão da remição por atividades não
expressas na lei, dentre as quais a leitura,
diante de uma interpretação extensiva in
bonam partem do artigo 126 da Lei de
Execução Penal. 3. Habeas corpus não conhecido.
Contudo,
ordem
concedida
de
ofício
para
reconhecer a legalidade da remição pela
leitura, com determinação, em consequência, no
sentido de que o Juízo das Execuções Criminais
conceda ao paciente a referida benesse, promovendo
o cálculo do número de dias a que faz jus o
reeducando
de
acordo
com
os
documentos
comprobatórios de tal atividade.” (HC 400.999/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017) (Destacado).
A
posição
majoritária
deste
Sodalício
Bandeirante não trilha senda distinta, conforme se verifica
nos recentes julgados que seguem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo em Execução Penal - Remição de pena pela
leitura, concedida - Recurso do Ministério Público -
Pleito de cassação da decisum - Impossibilidade -
Agravado que realizou a leitura de obra literária e
elaborou a respectiva resenha, no prazo estipulado -
Manifestação favorável da Comissão de Avaliação -
Embora o art. 126, da LEP, não preveja a remição de
pena pela leitura, o Departamento Penitenciário
Nacional e o Conselho da Justiça Federal, com a
finalidade de assegurar a ampla assistência educacional aos presos custodiados nas Penitenciárias Federais, editaram a Portaria
Conjunta no 276/2012, que disciplinou o Projeto
Remição Pela Leitura - Recomendação No 44/2013,
do CNJ, que também dispõe a respeito do instituto -
Entendimento jurisprudencial predominante no STJ,
no sentido de se admitir interpretação extensiva in
bonam partem, permitindo a remição de parte da
pena pela leitura - Precedentes - A leitura é capaz de
promover
o
aprimoramento
intelectual
e,
por
consequência, a reeducação, a ressocialização e a
reintegração social do sentenciado, cumprindo,
desse modo, a finalidade a que se destina a pena
privativa de liberdade - Inexistência de tratamento
desigual
-
Sentenciados
analfabetos
também
poderão se beneficiar do instituto, de acordo com seu
nível de instrução - Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003678-18.2018.8.26.0996; Relator (a): Juvenal
Duarte; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgamento:
02/08/2018;
Data
de
Registro:
03/08/2018);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Remição de Pena pela
leitura - Impetração visando a cassação da decisão
que deferiu pedido de remição de pena por leitura
IMPOSSIBILIDADE Remição pela leitura aprovada
pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São
Paulo
Entendimento pela constitucionalidade da
medida Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Execução
Penal
9000005-46.2018.8.26.0224;
Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
31/07/2018;
Data
de
Registro:
01/08/2018);
“Execução Penal Pedido de remição de penas em
razão de aprovação no ENEM
Entendimento do
disposto na Recomendação n. 44 do CNJ Ausência
de comprovação dos requisitos necessários Pedido
indeferido O CNJ recomenda que seja deferida
remição de penas, caso o reeducando tenha
realizado o estudo por conta própria, ou com simples
acompanhamento pedagógico, logrando aprovação
nos exames nacionais que certificam a conclusão do
ensino médio (ENEM). A efetiva aprovação deve,
ademais, restar documentalmente comprovada nos
autos. Execução Penal
Pedido de remição de
penas em razão de leitura de livros seguida de
elaboração
das
respectivas
resenhas

Interpretação extensiva do art. 126 da LEP

Requisitos previstos na Resolução n. 44 do CNJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrados
Admissibilidade Interpretação
extensiva do art. 126 da LEP, que prevê a
remição pelo estudo, autoriza seja reconhecida
a remição pela leitura de livros, desde que a
atividade
tenha
sido
monitorada
por
instituição de ensino colaboradora com o
processo de ressocialização do preso, mediante
análise das respectivas resenhas que tenham
sido elaboradas pelo reeducando. Execução
Penal Remição de penas Reeducando do regime
fechado

Dias
remidos
que
deverão
ser
considerados como pena cumprida, para todos os
efeitos Admissibilidade Inteligência do art. 128
da LEP Os dias remidos pelo reeducando deverão
ser computados como de pena privativa de liberdade
efetivamente cumprida, para todos os efeitos,
observada eventual ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave, e não apenas abatido do total da
sanção aplicada.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7001968-28.2018.8.26.0482; Relator (a): Grassi
Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 01/08/2018) (Sem
ênfase no original);
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA
PELA LEITURA. Deferimento. Recurso ministerial.
Não acolhimento. Interpretação extensiva in bonan
partem do artigo 126, da Lei de Execução Penal.
Portaria Conjunta no 276/2012, da Corregedoria
Geral da Justiça Federal e do Departamento
Penitenciário Nacional. Recomendação no 44/2013,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
0004705-36.2018.8.26.0996; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM
UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
10/07/2018;
Data
de
Registro:
10/07/2018).
No mais, não se vislumbra qualquer ofensa à
isonomia, como insistiu o agravante, tendo em vista que os
sentenciados analfabetos poderão frequentar cursos de
alfabetização, os quais, além de proporcionar aprendizado,
também são causa de remição.
Mantém-se, assim, porque satisfeitos os requisitos pertinentes e refutada a alegação de
inconstitucionalidade, a decisão ora atacada.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgava
prejudicada
preliminar
arguida
em
sede
de
contrarrazões e, no mérito, negava provimento ao
recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
11485F03
6
16
Declarações de
Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS ALMEIDA
114CC171
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002505-85.2020.8.26.0996 e o código de confirmação da tabela acima.